Tribunal: TJMT
Processo: 1075050-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075050-29.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: HELIO ROCHA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO IRDR – TEMA 04/TJMT. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública contratada temporariamente como professora, condenando o ente estadual ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional relativas ao período de 2018 a 2022, calculadas sobre 15 dias, com dedução das quantias eventualmente já pagas, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora contratada temporariamente na função de professora tem direito às férias de 45 dias e ao terço constitucional incidente sobre esse período, conforme previsto na legislação estadual e na tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT; (ii) determinar se houve quitação parcial das verbas pleiteadas, de modo a justificar a dedução dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 50/1998, com redação dada pela LC no 104/2002, assegura aos professores contratados temporariamente o direito a 45 dias de férias anuais e ao terço constitucional calculado sobre esse período, aplicando-se expressamente essa regra aos contratos temporários.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), consolidou o entendimento de que o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores, inclusive os contratados temporariamente.
5. A recorrente não comprova, por meio de documentação idônea, o pagamento integral das férias e do terço constitucional com base nos 45 dias devidos, limitando-se a apresentar folhas de pagamento genéricas e sem discriminação.
6. Contudo, comprovada a existência de pagamentos parciais das férias, impõe-se a dedução das quantias já quitadas para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias anuais e ao terço constitucional calculado sobre a integralidade desse período, conforme disposto na LC no 50/1998 e tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT. 2. Pagamentos parciais de verbas devem ser abatidos do valor da condenação para evitar enriquecimento ilícito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC/MT, art. 460.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075050-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HELIO ROCHA DA SILVA - CPF: 673.051.059-53 (RECORRIDO), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025